Tribunal: TJDFT
Processo: 0738082-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento pelo qual a parte agravante pretende a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada, por meio de expedição de ofício à Susep e à CNSeg.
2. Incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV do CPC). 2.1. Embora sejam medidas atípicas de localização de bens, possíveis de serem realizadas pelo Poder Judiciário em algumas hipóteses, é certo que o deferimento exige a análise do caso em discussão, haja vista que as diligências a serem efetivadas pelo Poder Judiciário para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar (constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor). 2.2. Desse modo, a realização de diligências pelo juízo visando a localização de bens do devedor, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem.
3. Na hipótese, foram realizadas pesquisas de bens dos agravados nos sistemas SNIPER (IDs 214345786-87), SISBAJUD (ID 187443904), RENAJUD (IDs 187443906-08), INFOSEG (ID 131603930) e SIEL (IDs 131603931-32), diligências infrutíferas.
4. Ao contrário do que definido na decisão agravada, o resultado infrutífero da pesquisa Infojud não necessariamente significa que a parte executada/agravada não tenha valores depositados em previdência privada VGBL e PGBL. É possível que os agravados sejam titular de plano de previdência privada que não se enquadre nas hipóteses do art. 2o da Instrução Normativa RFB 2178, de 5 de março de 2024 e, por isto, não sejam obrigados a prestar contas à Receita Federal.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.